Tribunal: TJPA
Processo: 0863286-19.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863286-19.2023.8.14.0301

APELANTE: EDILSON JOSE LISBOA AGRASSAR

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJPA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto em mandado de segurança, mantendo a decisão que afastou a incorporação de gratificação por regime especial de trabalho com fundamento na Lei Municipal nº 8.953/2012.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação da modulação dos efeitos (ex nunc) da declaração de inconstitucionalidade da referida lei, proferida na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, firmando entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 afasta o direito à incorporação da gratificação.

5. A modulação dos efeitos ex nunc teve por finalidade resguardar a segurança jurídica apenas quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé, não implicando reconhecimento do direito à incorporação da vantagem.

6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

7. Pretensão recursal que evidencia mero inconformismo da parte e tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“A modulação dos efeitos ex nunc da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 não assegura o direito à incorporação da gratificação por regime especial de trabalho, limitando-se à proteção da irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Tribunal Pleno; TJPA, ED na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000; STJ, AgInt no AREsp 1693698/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
por
EDILSON JOSÉ LISBOA AGRASSAR
em face do Acórdão de (ID nº
32213890
), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos do mandado de segurança.

O embargante sustenta, inicialmente, o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, alegando a existência de omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à análise de tese jurídica relevante ao deslinde da controvérsia.

Ressalta que não pretende a rediscussão do mérito da decisão, mas apenas o suprimento de vício consistente na ausência de manifestação acerca de ponto essencial.

No mérito, aduz que a decisão embargada deixou de observar o entendimento firmado pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.8.14.0000, na qual foi declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012, que tratava da incorporação da gratificação por regime especial de trabalho aos servidores municipais, com modulação dos efeitos para que produzissem eficácia ex nunc, em observância ao princípio da segurança jurídica.

Sustenta que, conforme decidido na referida ADI, restaram resguardados os direitos dos servidores que já haviam preenchido os requisitos legais para a incorporação da gratificação antes da declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual a decisão ora embargada deveria ter se adequado a tal entendimento, especialmente quanto à modulação dos efeitos.

Alega, assim, que houve omissão no acórdão ao não considerar a aplicação dos efeitos prospectivos da decisão de inconstitucionalidade, o que impacta diretamente a situação funcional do embargante, que afirma já ter implementado os requisitos legais à incorporação da vantagem.

Requer, portanto, o suprimento da omissão apontada, com a devida modulação dos efeitos da decisão, bem como o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais pertinentes à matéria.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanado o vício apontado, com a integração do julgado, conferindo-lhe efeitos prospectivos em consonância com o entendimento firmado na ADI mencionada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 34459196).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso em exame, a controvérsia recursal cinge-se à verificação de eventual omissão no acórdão proferido, especialmente quanto à necessidade de observância da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012, nos termos do que foi decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.8.14.0000, a qual atribuiu efeitos prospectivos (ex nunc), resguardando os direitos dos servidores que já haviam preenchido os requisitos para a incorporação da gratificação, circunstância que, segundo o embargante, não foi devidamente apreciada no julgado embargado.

Entretanto, não assiste razão ao embargante. Conforme se extrai dos autos, o acórdão enfrentou de forma clara, coerente e suficiente o núcleo essencial da controvérsia, firmando entendimento de que
o pleito de incorporação de tal parcela está previsto na Lei Municipal nº 8.953/12, cujo texto dispõe que a Gratificação por Tempo Integral é incorporada aos vencimentos do servidor quando este gozar da gratificação por mais de 10 (dez) anos consecutivos ou por 15 (quinze) anos alternados, senão vejamos:

Art.1º.

§ 3º O servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma.

Ocorre, porém que, o Tribunal Pleno deste Tribunal, no julgamento da ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.814.0000 declarou inconstitucional a Lei nº 8.953/12, nos termos da seguinte ementa:

ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE INGRESSO DO SINDICATO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDO. NO MÉRITO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EFEITO EX NUNC. 1 – A natureza eminentemente objetiva do processo de controle abstrato de constitucionalidade não dá lugar à intervenção de terceiros que pretendam, como assistentes defender interesses meramente subjetivos (ADI-AgR 575/PI, Rel. Min. Celso de Mello). 2 – A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. Motivo pelo qual indefiro o pedido de ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém. 3 –
Segundo o art. 135, VII, da Constituição do Estado do Para, compete ao Chefe do Poder Executivo a organização dos órgãos da Administração Pública, devendo ser declarada a inconstitucionalidade da lei que em inobservância à separação dos poderes, trata de matéria privativa da administração do município. 4 – A lei Municipal 8.953/2012 ao determinar a incorporação de gratificação por regime especial de Trabalho aos servidores públicos municipais, impunha interferência indevida no orçamento municipal por criar despesa pública, sem dotação orçamentária prevista, violando a competência de iniciativa atribuída ao Chefe do Poder Executivo e o princípio da Separação de Poderes. Afrontando o disposto nos artigos 11, 135, inciso VII, e 105, II, d, da Constituição Estadual. 5 – Ação de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Belém nº 8.953/2012, com efeito EX-NUNC.
(TJPA, Proc. Nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão julgador Tribunal Pleno, Julgado em 18 set-2019)

Posteriormente ocorrera a modulação dos efeitos do julgado, com reconhecimento de efeito
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 com a finalidade de resguardar a segurança jurídica,
mas apenas em relação à não devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores, não implicando no reconhecimento do direito à incorporação pretendida.

No julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos da referida ADI, ficou consignado o seguinte sobre os efeitos
ex nunc
da decisão:

(...) Da leitura do acórdão embargado, constato que a Desembargadora Relatora original do feito, em observância à
segurança jurídica,
propôs efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade, o que foi acatada pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça conforme se vê do acórdão embargado.

Ora, ao
caso era necessária a referida modulação dos efeitos para o fim de se garantir as relações jurídicas firmadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade, mais precisamente, afastar eventual exigibilidade de restituição de valores recebidos de boa-fé pelos servidores públicos, dentre outros
.

Acrescento que não merece acolhimento o argumento de que em decorrência da modulação dos efeitos acima mencionada permite-se uma enorme quantidade de ações judiciais pleiteando o recebimento, eis que para efeitos práticos,
considerando a declaração de inconstitucionalidade firmada nos autos, não deve subsistir qualquer pedido nesse sentido
.

Ademais, qualquer eventual discussão acerca de ação judicial que já tenha tramitado ou que esteja tramitando sobre o tema deve ser arguida por meio do cabível meio processual.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0800784-84.2017.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Tribunal Pleno – Julgado em 16/03/2022)

Para ratificar, colaciono decisão da 1ª Turma de Direito Público afastando pretensão à incorporação da
Gratificação
de Tempo Integral em caso análogo:

Ementa
: direito processual civil. Embargos de declaração.
Inconstitucionalidade de lei municipal. Modulação dos efeitos. Incorporação de gratificação por regime integral de trabalho.
Conhecimento e acolhimento parcial dos embargos sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, sob alegação de omissão na decisão quanto à modulação de efeitos realizada pelo Tribunal de Justiça do Pará na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.8.14.0000. A embargante sustenta que a decisão anterior deixou de considerar que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 foi feita com efeitos ex nunc, o que impactaria supostamente no reconhecimento do direito à incorporação da gratificação por Regime Especial de Trabalho.

II. Questão em discussão

2
. A questão consiste em definir se houve omissão na decisão quanto à modulação dos efeitos ex nunc realizada na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000; e esclarecer se o efeito ex nunc da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 assegura ou não o direito à incorporação da gratificação aos servidores públicos municipais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
O reconhecimento de efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 teve por finalidade resguardar a segurança jurídica, especialmente no que se refere à não devolução dos valores percebidos de boa-fé por servidores públicos, conforme julgamento do Tribunal Pleno do TJPA.

5.
A modulação de efeitos ex nunc, embora impeça a restituição de valores já recebidos, não implica, no reconhecimento do direito à incorporação da gratificação
.

6.
Precedente da 1ª Turma de Direito Público do TJPA reafirma a impossibilidade de incorporação da gratificação com base na Lei Municipal nº 8.953/2012, mesmo diante dos efeitos ex nunc da declaração de inconstitucionalidade.

7. Reconhece-se a omissão quanto à referência expressa à modulação de efeitos, suprida nos presentes embargos, sem que isso implique alteração do mérito da decisão anterior.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, Tribunal Pleno, j. 02.10.2019; TJPA, ADI – Embargos de Declaração, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Tribunal Pleno, j. 16.03.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0119115-62.2016.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.08.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810424-13.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

Portanto, não possui direito à incorporação, em que pese o efeito
ex nunc
da declaração de inconstitucionalidade.

Ademais, como bem consignou o parecer ministerial, “(...)
cumpre destacar que precedentes anteriores à declaração de inconstitucionalidade da norma não podem ser utilizados como fundamento para sustentar o pleito exordial, visto a ocorrência de fato superveniente que extinguiu o direito pleiteado. Igualmente, deve-se observar que a ADI versa especificamente sobre a Gratificação por Regime Especial de Trabalho – GRET, de forma que o entendimento jurisprudencial a respeito da incorporação de outras parcelas de gratificação não pode ser utilizado como fundamento para a manutenção do GRET ao Impetrante/Apelante.”
(ID nº 22903099 – pág. 4).

Desse modo, não merece retoques o entendimento do juízo
a quo
de quanto à modulação dos efeitos do Precedente firmado no julgamento da ADI, “
o entendimento dos Nobres Desembargadores acerca dos efeitos moduladores da decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma municipal foi no sentido de que a sua eficácia ex-nunc teve como intuito proteger os servidores públicos de eventuais ressarcimentos de valores que tenham sido recebidos de boa-fé durante a vigência da lei – ao invés de resguardar a própria vantagem de incorporação de gratificação, a qual notoriamente possui caráter inconstitucional.”
E ainda que “
Apesar da lei e da súmula supracitadas serem explícitas quanto ao limite temporal do prazo decadencial, é de igual valia destacar que o Supremo Tribunal Federal – em sede de Recurso Extraordinário nº 817-338 – deliberou acerca da não-incidência do instituto da decadência em casos onde o ato administrativo a ser anulado é flagrantemente inconstitucional.”

Desse modo, não merece provimento o recurso, estando a decisão recorrida na linha da jurisprudência desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência do Município de Belém – IPAMB contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidora pública inativa, determinando a incorporação da Gratificação por Tempo Integral aos seus proventos de aposentadoria.

2. A impetrante sustentou ter recebido a gratificação por mais de quinze anos e que sobre ela houve incidência de contribuições previdenciárias, fazendo jus à incorporação com fundamento na Lei Municipal nº 8.953/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública tem direito à incorporação da Gratificação por Tempo Integral aos seus proventos de aposentadoria, considerando a posterior declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.814.0000, declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012, sob o fundamento de que a norma foi proposta por iniciativa parlamentar, em afronta ao princípio da separação dos poderes e à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

5. Com a declaração de inconstitucionalidade, desapareceu o fundamento jurídico que autorizava a incorporação da gratificação, tornando insubsistente o direito alegado pela impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida, reformando-se a sentença para afastar a incorporação da Gratificação por Tempo Integral aos proventos da impetrante.

Tese de julgamento: "Declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, resta afastado o direito à incorporação da Gratificação por Tempo Integral aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos municipais."

Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado do Pará, arts. 11, 105, II, "d", e 135, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, ADI nº 0800784-84.2017.814.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0081832-39.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/12. VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Cinge-se a controvérsia recursal analisar se o apelante possui direito ou não a incorporação da gratificação por regime especial de trabalho, nos termos da Lei nº 8.953/12.

II – O Tribunal Pleno desta Corte de Justiça julgou Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo Município de Belém em desfavor da Câmara Municipal de Belém, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/12, consolidando o entendimento de que a referida norma estatutária que versa sobre à concessão a servidores públicos vinculados ao Poder, de vantagens pecuniárias ou benefícios funcionais onerosos, traduz matéria que se insere na esfera de exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo, em face da cláusula de reserva prevista no artigo 61, § 1º, II, “a”, da Constituição da República.

III-
Por conseguinte, o apelante não possui o direito à incorporação da gratificação de tempo integral em seus vencimentos, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau dever ser mantida.

IV-

Recurso de apelação improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0204255-64.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/08/2022)

Diante do exposto, conclui-se que a parte embargante não possui direito à incorporação da gratificação por regime especial de trabalho, uma vez que a Lei Municipal nº 8.953/2012, que fundamentava a pretensão, foi declarada inconstitucional por este Tribunal de Justiça, sendo certo que a modulação dos efeitos da decisão, conferida na forma ex nunc, teve por finalidade exclusiva resguardar a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé, não implicando o reconhecimento do direito à incorporação da vantagem, razão pela qual deve ser mantido integralmente o entendimento adotado no acórdão embargado.

Dessa forma, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 06/05/2026